Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravantes/autores, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca das petições de ID 130175518 e 13452222. Após, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora